Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-97.2021.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-97.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIMAR MACHADO TEIXEIRA - CPF: 027.626.631-56 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALOR CONTRATADO A MAIOR - READEQUAÇÃO NECESSÁRIA - AQUES INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza cobranças a maior relativas a empréstimo consignado cuja contratação não restou comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de determinar a readequação do contrato e a restituição dos saques indevidos realizados na conta da autora, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001184-97.2021.8.11.0052

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Lucimar Machado Teixeira

Vara Única da Comarca de Rio Branco

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Readequação de Empréstimo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Lucimar Machado Teixeira
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a) condenar o réu a readequar o valor do contrato de mútuo nº 0941398 ao total de R$ 2.500,00, com o recálculo das parcelas mensais a serem descontadas e, em caso de já ter ocorrido a quitação, à restituição dos valores pagos a maior, com correção e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo; b) condenar o réu à devolução do valor de R$ 906,38, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e d) condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 193511660): Sustenta a regularidade da contratação e afirma que os descontos realizados foram lícitos e eram devidos, por se tratar de exercício regular do direito do credor.

Alega que é incabível a alegação de fraude, ao argumento de que os empréstimos em caixa eletrônico só podem ser realizados mediante a combinação de três fatores de segurança, quais sejam uso de cartão, senha pessoal e chave de segurança.

Defende a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, porque diz que restou comprovado o recebimento dos valores pelo autor.

Assevera pela ausência de danos morais, já que argumenta não ter sido comprovada a dor, angústia, vergonha ou padecimento psíquico grave do autor. Subsidiariamente, entende pela necessidade de redução da verba indenizatória e de alteração do termo inicial de incidência de juros de mora, para a data do arbitramento.

Aduz que não é caso de determinar a restituição dos valores, já que afirma não ter havido cobrança indevida. Subsidiariamente, requer a aplicação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do autor, por ter fornecido a terceiro estranho seu cartão e senha de uso pessoal, sobre os quais tinha dever de guarda.

Acrescenta que há necessidade de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, que recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 4.393,62.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 193511664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação em que a autora, beneficiária do INSS, busca readequar contrato de empréstimo consignado firmado com o banco requerido, ao argumento de que teria solicitado empréstimo no valor de R$ 2.500,00, porém lhe foi concedido empréstimo em valor diverso (R$ 4.393,62), bem como nega a autoria de dois saques realizados em sua conta, nos valores de R$ 2.000,00 e de R$ 800,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar as condenações e julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de extrato bancário dos meses de junho a dezembro de 2020 e de janeiro a março de 2021, que demonstram as movimentações alegadas pela autora relativas ao empréstimo de R$ 4.393,62 e saques de R$ 2.000,00 e de R$ 800,00 em 23.06.2020 e saque de R$ 2.500,00 em 24.06.2021 (Id. 193511227), além de cópia de boletim de ocorrência nº 2021.40794 elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rio Banco-MT em que narra os fatos aqui apresentados e que indica a discordância da autora quanto às movimentações realizadas em sua conta bancária (Id. 193511229).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que defendeu a regularidade da contratação, deixou de apresentar quaisquer documentações comprobatórias (Id. 193511245).

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas questionadas pela autora, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência do débito discutido, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou cobranças relativas a empréstimo consignado a maior, cuja contratação não restou comprovada, bem como saques não reconhecidos pela autora.

Assim, mostra-se adequada a sentença que determinou a readequação do contrato de mútuo nº 0941398 ao total de R$ 2.500,00, com o recálculo das parcelas descontadas e a devolução do valor de R$ 906,38, já correspondente ao abatimento entre os dois saques indevidos e o montante recebido “a maior” pelo empréstimo.

Ademais, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano
moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
valor
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada em valor abaixo da média (R$ 5.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024